Tribunal: TJBA
Processo: 0572781-18.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0572781-18.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAROLINA DE CARVALHO LORDELLO Advogado(s): DANIELA DAFNE LORDELLO OLIVEIRA APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA Advogado(s):CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DÉBITO DECORRENTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. PLANILHA DE DÉBITO SEM DISCRIMINAÇÃO DOS ENCARGOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE DETERMINA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TESE DE BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. CORREÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM ENCARGOS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL QUE NÃO ELIDE O DEVER CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO PARCELAMENTO FORÇADO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada objetivando o recebimento de R$ 9.172,12 referentes à inadimplência de mensalidades escolares do curso de Psicologia, vencidas entre agosto e dezembro de 2017. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a planilha de débitos apresentada sem a discriminação pormenorizada dos percentuais de juros e correção monetária implica cerceamento de defesa e, por consequência, compromete a cobrança judicial do débito; e (ii) estabelecer se o método de cálculo determinado na sentença, para assegurar que todos os encargos — contratuais e judiciais configura bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição inicial atende aos requisitos legais e está devidamente instruída com documentos que demonstram a existência da relação jurídica contratual e do inadimplemento, afastando as preliminares de inépcia da inicial e de ausência de interesse de agir. A cobrança judicial não exige notificação extrajudicial prévia da dívida, e o contrato firmado pelas partes, juntamente com a planilha de débitos, supre os requisitos do art. 319 do CPC. 4. A planilha de débitos apresentada pela instituição de ensino baseia-se no contrato que não foi impugnado e, embora a planilha não discrimine os percentuais de encargos financeiros, individualiza as parcelas inadimplidas, identifica os períodos de vencimento e apresenta o montante consolidado do débito. Tal instrumento tem natureza documental idônea para comprovar o crédito cobrado, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo nulidade a ser reconhecida. 5. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, uma vez que a apelante teve plena ciência do débito e oportunidade para impugnar os valores cobrados, mas limitou-se a argumentações genéricas, sem apontar objetivamente qualquer excesso, vício de cálculo ou apresentar planilha alternativa. A impugnação genérica à planilha não caracteriza defesa efetiva e tampouco desloca o ônus probatório para a parte autora. 6. A pretensão de realização de perícia contábil revela-se impertinente e protelatória, diante da suficiência do conjunto probatório existente nos autos. A controvérsia posta é de direito e não exige produção de prova técnica para sua resolução. 7. A suposta duplicidade de atualização (bis in idem) também não se verifica. A planilha apresentada pela autora tem caráter demonstrativo e reflete apenas a evolução do débito até a data de sua elaboração (fase extrajudicial). A incidência de correção monetária e juros moratórios determinada na sentença decorre de comando judicial que visa preservar o valor da obrigação e encontra respaldo no art. 389 do Código Civil. A correção judicial é única e contínua, e não cumulativa. 8. A alegada hipossuficiência financeira da devedora não exclui o cumprimento das obrigações contratuais livremente assumidas. A ausência de capacidade econômica, ainda que decorrente de situação de desemprego, não configura causa jurídica de extinção do dever de pagar, tampouco afasta a mora contratual. 9. A apelante teve oportunidade de firmar acordo com a apelada durante o processo. Não subsiste fundamento jurídico para impor em sede de recurso o parcelamento judicial compulsório do débito, diante da ausência de amparo no ordenamento jurídico vigente. Não há previsão legal que autorize o Judiciário a impor ao credor a aceitação de parcelamento da dívida fora das hipóteses de acordo entre as partes, que pode ser formalizado a qualquer tempo, inclusive durante a execução. 10. Diante da ausência de ilegalidades ou nulidades na sentença proferida, e considerando que o recurso repete argumentos já apreciados e rejeitados pelo juízo de origem, impõe-se a manutenção da decisão. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 373, I e II, 85, § 11; CC, art. 389. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0572781-18.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante CAROLINA DE CARVALHO LORDELLO e como apelada FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .